Tribunal: TJDFT
Processo: 0718689-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ADJUDICAÇÃO DE VEÍCULOS. NÃO CABIMENTO.
1. Nos termos do artigo 49 da Lei no 11.101/2005, “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”.
2. O crédito executado é decorrente de sentença proferida em ação de rescisão contratual cumulada com cobrança.
3. A adjudicação de 3 (três) veículos da devedora em favor dos credores implica afronta ao disposto no art. 6o, III, da Lei no 11.101/2005, que veda, após o deferimento da recuperação judicial, a constrição de bens do devedor sujeitos à recuperação judicial.
4. Para garantir a finalidade de soerguimento da sociedade empresária e em observância ao princípio da indivisibilidade e da universalidade, apenas o Juízo Universal pode praticar atos de constrição e expropriação dos bens sujeitos à recuperação judicial. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.
5. O deferimento do efeito suspensivo em Agravo de Instrumento, com a determinação de sobrestamento do curso processual da recuperação judicial não revoga a recuperação das sociedades devedoras, tampouco a ordem de suspensão das ações ou execuções movidas em face dos Agravantes/Devedores, razão pela qual não está autorizada a realização de atos de constrição por Juízo diverso da Recuperação Judicial.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.